Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010254-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (AGRAVANTE), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (ADVOGADO), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA - AGRAVANTE ACOMETIDO POR CARDIOPATIA, AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE, COMPROVAÇÃO DE HISTÓRICO DE MORTES SÚBITAS DE FAMILIARES - PEDIDO DE PROCESSAMENTO DO HC A FIM DE CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR -
ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENDENTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE -
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS -
IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
MEIO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO - DECISÃO DO TJMT -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO - PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL DE
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO JUSTIFICADO -
DECISÃO DO TJMT - RECURSO CABÍVEL
EM TRAMITAÇÃO REGULAR - OBEDIÊNCIA AO SISTEMA RECURSAL VIGENTE - LEP, ART. 197 -
RECURSO DESPROVIDO.

“O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
(TJMT, HC no 106026/2017).”
(TJMT, HC N.U 1013899-75.2017.8.11.0000)

Afigura-se impertinente a reconsideração da decisão que extinguiu o HC sem resolução do mérito se não identificado constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, a justificar o processamento excepcional da impetração como sucedâneo de agravo em execução penal. (TJMT, AgInt N.U 1007537-23.2018.8.11.0000)

Se o Agravo em Execução Penal se encontra em tramitação regular no Tribunal, a matéria impugnada deve ser analisada no recurso cabível, à luz do sistema recursal vigente (LEP, art. 197).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO

EM
HABEAS CORPUS
No
1010254-37.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto por ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra decisão monocrática, na qual foi extinto o
Habeas Corpus
no 1010254-37.2020.8.11.0000, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT (ID 43900488).

O agravante sustenta estar justificado o processamento da impetração, visto que: 1) o paciente
“apresenta grave doença de cardiopatia, atestado por laudos”
, seu
“quadro de saúde vem se agravando ainda mais e de forma extremamente rápida”
e a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde adequado; 2) há comprovação médica
“sobre o histórico de morte súbita em familiares do agravante por infarto do miocárdio e AVC”
.

Requer o provimento para
“determinar o processamento do habeas corpus”
, a fim de que seja concedida prisão domiciliar (ID 44383954), com documentos (IDs 44383955/ 44380984).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento,
“tendo em vista que há agravo em execução em análise”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 48633966).

Em petitório, a Defesa do agravante reitera o pedido de processamento do HC, sob a assertiva de que não foi possível a realização de exames médicos requisitados pelo Juízo da Execução Penal porque o agravante
“apresentou sintomas e testou positivo para COVID-19”
, bem como (ID 48921496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena
unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, decorrente de
c
ondenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [duas vezes], porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica [duas vezes], tráfico de drogas [duas vezes], associação para o tráfico [duas vezes] e lavagem de dinheiro [duas vezes] – arts. 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (SEEU
0010508-19.2014.8.11.0006)
.

O Juízo da Execução Penal informou que o
pleito de prisão domiciliar encontrava-se pendente de manifestação da Defesa quanto à submissão do agravante a exames médicos, diante da
“necessidade de aprofundar a busca pela real situação de sua saúde”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 43809961).

A impetração foi extinta monocraticamente, sem resolução do mérito, nos termos das seguintes premissas:

“
Se o pleito de prisão domiciliar encontra-se pendente de análise, pelo Juízo da Execução penal, por ausência de comprovação do seu atual estado de saúde do paciente, cuja realização de exames médicos encontra-se aguardando manifestação da Defesa,
inexiste constrangimento ilegal passível de ser sanado por HC.

Quando o Habeas Corpus é impetrado simultaneamente à interposição de Agravo de Execução Penal, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, a impetração não deve ser conhecida.
(TJMT, HC no 106026/2017)

Cabe ao relator julgar monocraticamente pedido de Habeas Corpus manifestamente incabível (RITJMT, art. 160).”

(ID 43900488)

Em 14.7.2020, o Juízo singular consignou que o
agravante
“ainda não foi submetido ao exame médico com cardiologista, vez que no dia da realização da perícia, o mesmo foi diagnosticado com COVID-19 e a direção da unidade prisional não o encaminhou para o local onde seria realizado o exame, vez que o inseriu em isolamento para tratamento contra o vírus”
(SEEU
0010508-19.2014.8.11.0006 -
seq. 231.1).

O agravante permaneceu em isolamento individual por 15 (quinze) dias, com término em 13.7.2020, consoante informações prestadas ao Juízo da Execução Penal, pela enfermeira da Penitenciaria Central do Estado-PCE/MT, Luciana Pontes de Almeida, COREN-MT no 327621 (
SEEU
0010508-19.2014.8.11.0006 -
seq. 236.1).

Pois bem.

No caso, a decisão agravada deve ser ratificada, pois o
Juízo da Execução Penal
tem adotado as providências, relativas à submissão do agravante a exames médicos, para comprovação do alegado agravamento do seu estado de saúde.

Esta e. Câmara tem admitido o processamento de
habeas corpus
como sucedâneo recursal somente quando identificado ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal,
“o que não é o caso dos autos”
(TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 21.7.2017).

Outrossim, o
presente
Habeas Corpus
foi impetrado simultaneamente à interposição de Agravo de Execução Penal, meio de impugnação adequado, no sistema recursal penal, para revisar a pretensão formulada, razão pela qual a impetração não deve ser conhecida.

Nesse sentido, anotam-se as seguintes decisões desta e. Câmara:

“O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
(TJMT, HC no 106026/2017).”
(HC N.U 1013899-75.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2017)

“Consoante orientação deste Tribunal,
“em se tratando de irresignação ocorrida em sede de execução penal, [...]
incabível
“sua apreciação mediante a estreita via de habeas corpus, quando não fora demonstrado o esgotamento da via regular de irresignação no PEP (agravo em execução)”

(HC N.U 1017253-40.2019.8.11.0000 - Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.11.2019)

Nesse quadro, não se identifica constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, a justificar o processamento excepcional de
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução penal.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tendo em vista que o Regimento Interno do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu art. 51, inc. XV, admite ao d. Relator que negue seguimento ao habeas corpus que for manifestamente incabível, não há razão para considerar a decisão monocrática proferida nesse sentido como equivocada, uma vez caracterizada a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal, devendo a matéria ser analisada em sede de agravo em execução. 2. Considerando que as teses ventiladas pelo agravante não indicam manifesto constrangimento ilegal [...], não há que se excepcionar a inadequação da via do mandamus no caso concreto. 3. Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.”
(AgInt 1007537-23.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2018)

Por fim, registre-se que o Agravo em Execução Penal interposto pelo agravante se encontra em tramitação regular neste e. Tribunal, para julgamento da matéria impugnada, razão pela qual deve ser observado o recurso cabível, em obediência ao sistema recursal vigente (LEP, art. 197).

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020